Tribunal: TJDFT
Processo: 0714617-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PACIENTE. QUADRO PSIQUIÁTRICO. TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS (CID 10 F20). TRATAMENTO PRESCRITO. INTERNAÇÃO. ESTABELECIMENTO CLÍNICO ESPECIALIZADO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTEIO INTEGRAL DA INTERNAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRATAMENTO. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. CUSTEIO. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A 50% DAS DESPESAS NOS CASOS DE INTERNAÇÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS AO ANO, DECORRENTES DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.755.866/SP, TEMA 1.032). ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO. COPARTICIPAÇÃO SEGUNDO OS LIMITES AUTORIZADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
3. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado.
4. A cláusula contratual que, de forma expressa, clara e textual, prevê a limitação do custeio integral da internação para tratamento psiquiátrico a 30 dias ao ano, estabelecendo coparticipação do beneficiário do plano para fomento das despesas provenientes de internação além de aludida limitação, derivando de critérios atuariais e respaldo legal e regulatório, não se revela abusiva ou iníqua, devendo ser prestigiada e preservada intacta como expressão da força obrigatória do convencionado e da natureza mutualista e bilateral que encerra o contrato de plano de saúde, legitimando a exigência de coparticipação do segurado quando suplantado aludido prazo (Lei no 9.656/98, art. 16, VIII; Resolução ANS 428/2017, art. 22).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, firmara entendimento, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, no sentido da legalidade da previsão contratual que estabelece a coparticipação do beneficiário de plano de saúde em tratamento que demanda internação hospitalar superior a 30 (trinta) dias ao ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) das despesas, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro (REsp no 1.755.866/SP – Tema 1.032).
6. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliada a necessidade de atualização da obrigação com a regulação legal e o equilíbrio econômico-financeiro do plano, inexistindo limitação de cobertura, mas tão somente previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, a previsão contratual que estabelece a coparticipação do beneficiário, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não se afigura abusiva, devendo ser preservada em conformidade o princípio da força obrigatória dos contratos.
7. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência originalmente impostos ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

8. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.